Tribunal: TJMT
Processo: 1024381-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024381-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), JORGE PAULO TEIXEIRA - CPF: 011.401.451-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança. cartão de crédito. citação por edital. prescrição direta. nulidade.
bis in idem
. honorários advocatícios.
recurso desprovido.

I.
caso em exame

1 - Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Cobrança movida pelo Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido inicial e condenou o Requerido ao pagamento da dívida referente a duas faturas de cartão de crédito, no valor total de R$ 45.361,14 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e catorze centavos), acrescido de encargos legais desde o vencimento da obrigação. Diante da sucumbência, compeliu o Requerido a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação. O Apelante insurge contra a validade da citação editalícia, a ocorrência de prescrição, a existência de
bis in idem
na cobrança dos encargos e a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

II.
questão em discussão

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição direta do direito do Banco Bradesco S.A.; (ii) estabelecer se a citação editalícia é válida; (iii) determinar se houve
bis in idem
na cobrança do débito; (iv) examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública atuante como curadora especial.

III.
razões de decidir

3 - A prescrição não se configura, pois o Banco Apelado adotou providências efetivas para a localização do Réu, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes à Justiça.

4 - A citação por edital é válida, pois foi determinada somente após o esgotamento de todas as tentativas de localização do Apelante, em conformidade com o artigo 256, § 3o, do CPC.

5 - Não há
bis in idem
na cobrança, uma vez que a atualização do débito com correção monetária e juros moratórios visa preservar o valor real da moeda e compensar a mora, nos moldes do art. 389 c/c art. 406 do Código Civil.

6 - A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera direito à fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo da instituição, por ausência de êxito processual do curatelado, conforme entendimento firmado pelo STJ.

IV.
dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1 - A propositura da ação dentro do prazo legal e a efetiva diligência do autor impedem o reconhecimento da prescrição, ainda que a citação válida se dê tardiamente. 2 - A citação por edital é válida quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu, mediante diligência e requisição de informações a órgãos públicos. 3 - A correção monetária e os juros moratórios sobre o débito não configuram
bis in idem
, pois protegem o valor da obrigação e compensam a mora do devedor. 4 - A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, somente é devida em caso de êxito processual do curatelado.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 72, II, 85, 256, § 3o,

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2197394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.04.2023; STJ, REsp 1912281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1024381-56.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Jorge Paulo Teixeira em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança movida por Banco Bradesco S.A. em face de Jorge Paulo Teixeira.

O Juiz julgou procedente o pedido inicial, condenou o Apelante ao pagamento de R$ 45.361,14 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), acrescido dos encargos contratuais a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, bem como correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, computados desde a citação.

O Recorrente também foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a nulidade da citação editalícia, pois determinada de ofício, sem prévio requerimento do Apelado.

Argumenta que a falta requerimento de citação por edital pelo Recorrido, acarretou a prescrição, matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão.

Sustenta, também, a irregularidade na concessão da justiça gratuita, a inexistência de provas eficazes que demonstrem o débito e a desídia do Banco em impulsionar o feito.

Aduz que a fixação de encargos legais na sentença configura
bis in idem
, pois o valor da dívida (R$45.361,14) já é composto por atualizações monetárias.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, com o reconhecimento da prescrição e extinção da Ação, ou, alternativamente, a nulidade da citação editalícia e consequente nulidade dos atos processuais subsequentes.

Contrarrazões no ID. 267414335. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 08/08/2017 Banco Bradesco Cartões S.A. ajuizou Ação de Cobrança em face de Jorge Paulo Teixeira.

Alegou que o Requerido, titular de dois cartões de crédito emitidos pela instituição financeira, se comprometeu a quitar mensalmente as respectivas faturas, seja integralmente, seja mediante pagamento mínimo, conforme sua conveniência. Contudo, apesar das operações realizadas terem sido regularmente autorizadas, deixou de pagar as faturas nos vencimentos ajustados.

Ressaltou que, de acordo com os extratos e relatórios apresentados, o valor do débito alcança R$ 45.361,14 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e catorze centavos), resultante da soma das faturas dos cartões Visa Infinite Prime (R$ 45.002,30) e Visa Gold Exclusive (R$ 358,84), corrigido monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de 1% ao mês.

Destacou que na atualização considerou apenas a correção monetária, sem a aplicação da taxa média de mercado, o que foi feito em benefício do devedor.

Alegou que em virtude da inadimplência, envidou esforços extrajudiciais para a solução consensual da dívida, por meio de contatos realizados diretamente ou por assessorias especializadas. Todavia, diante da persistência do débito, não lhe restou alternativa senão a propositura da Ação para satisfação do crédito.

Pediu a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 45.361,14 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e catorze centavos).

Intimado a se manifestar acerca do recebimento da citação por terceiro, o Banco requereu nova tentativa de citação, por meio de Oficial de Justiça, no endereço indicado na petição inicial. O pedido foi deferido.

Diante da certidão negativa do Oficial de Justiça, apresentou dois novos endereços para localização do Requerido e postulou a citação por via postal. Entretanto, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação de "Ausente". Em razão disso, o Autor renovou o pedido de citação mediante Oficial de Justiça.

A nova tentativa também resultou em devolução pelos Correios, novamente com a indicação de "Ausente". Diante da dificuldade em localizar o Requerido, o Banco requereu pesquisas nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud, SerasaJud, Siel, ou em qualquer outro sistema conveniado ao Juízo, com o intuito de obter novos endereços.

O Juiz indeferiu as consultas pelos sistemas Renajud, Siel e Serasajud, mas autorizou a pesquisa de dados cadastrais por meio dos sistemas Infojud e Sisbajud. Determinou, ainda, a intimação do Banco para que, no prazo de cinco dias, manifestasse e adotasse as providências necessárias para promover a citação do Requerido, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Em 08/07/2021 o Autor requereu a retificação do polo ativo para constar Banco Bradesco S.A. e, considerando o resultado das pesquisas do sistema Infojud e das diligências externas, pugnou pela expedição de novas cartas de citação nos cinco endereços fornecidos.

Dentre as missivas expedidas, somente uma foi entregue no endereço do Requerido, porém, recebida por terceiro. As demais foram devolvidas pelos Correios pelo motivo “Não existe o no indicado"

e
“
Endereço insuficiente”.

Intimado, a instituição financeira insistiu pela expedição de novo mandado de citação a ser cumprido por Oficial de Justiça, com as prerrogativas do artigo 212, § 2o, do CPC.

Em 18/01/2023 o Juiz deferiu a substituição processual e determinou nova tentativa de cumprimento do mandado de citação, aditando-o quanto aos atuais endereços do Requerido e autorizou os benefícios do artigo 212, do CPC.

As tentativas foram infrutíferas.

Em vista disso, requereu a consulta de endereços nos sistemas Sisbajud, Infoseg, Infojud, com consequente expedição de mandados de citação para os novos endereços, como medida anterior ao pedido de citação por edital. Pugnou, ainda, pela expedição de novas cartas de citação postal a serem enviadas para os endereços localizados, apenas nos quais ainda não foram tentados a citação (Id. 267414311).

O Juiz, de ofício, oportunizou ao Banco manifestar-se sobre decurso do prazo prescricional sem citação do Requerido, para que pudesse apontar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo (Id. 267414312).

Em 06/07/2023 o Banco alegou que a obrigação firmada entre as partes é de trato sucessivo, com renovação a cada vencimento, motivo pelo qual a prescrição tem início a partir da última fatura, vencida em agosto de 2017.

Ressaltou que a Ação foi ajuizada em 08/08/2017, dentro do prazo quinquenal, e a determinação de citação do Requerido foi proferida em 16/11/2017, interrompendo o curso da prescrição.

Afirmou que a demora na citação não pode ser a ele imputável, pois desde o ajuizamento diligenciou ativamente para localizar o Requerido, inclusive mediante pesquisas judiciais e extrajudiciais.

Ressaltou que na hipótese aplica-se o Verbete Sumular 106 do STJ, logo, não há falar em prescrição e deve ser assegurado seu direito de pleitear a contraprestação pelos serviços prestados, diante da inércia do Requerido (Id. 267414313).

Em 18/04/2024 a instituição financeira protocolou nos autos informando que o processo estava paralisado há 09 (nove) meses e requereu o devido andamento processual.

Na mesma data, o Juiz singular proferiu decisão na qual reconheceu que a Banco Bradesco S.A. agiu com diligência para citar a parte contrária, razão pela qual não reconheceu a prescrição.

Consignou que, esgotadas as tentativas de citação pessoal, deveria ser realizada a citação por edital e, para o caso de não manifestação do Requerido, desde logo, nomeou a Defensoria Pública como curadora especial (Id. 267414317).

Edital de Intimação no Id. 267414318.

Intimação da Defensoria Pública por meio eletrônico para fins de nomeação de curador especial (Id. 267414320 e 267414321).

Contestação por negativa geral no Id. 267414322 e Réplica no Id. 267414326.

O Regulamento de Utilização do seu Cartão de Crédito Bradesco foi acostado no Id. 267414327.

Na fase de especificação de provas, nada foi requerido pelas partes.

Na sentença, o pedido de justiça gratuita formulado pelo Requerido foi indeferido, o Julgador concluiu pela procedência do pedido inicial e condenou Jorge Paulo Teixeira ao pagamento de R$ 45.361,14 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), acrescido dos encargos contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, bem como correção monetária pelo IPCA, a partir do vencimento da obrigação, e juros de mora pela SELIC, desde a citação.

O Requerido também foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Neste Apelo, Jorge Paulo Teixeira sustenta que a citação válida ocorreu somente por meio de edital publicado em 30/04/2024, mais de seis anos e oito meses após a distribuição da Ação, sem que houvesse requerimento expresso do Apelado ou a adoção de diligências eficazes para sua localização.

Aduz que diante da inércia do Banco e da falta de diligências efetivas para promover a citação, a pretensão do Apelado está afetada pela prescrição direta, consumada em janeiro de 2023, mesmo considerando a suspensão excepcional de prazos decorrente da pandemia de Covid-19 (Lei n. 14.010/2020).

Ressalta que o Enunciado Sumular n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a prescrição em hipóteses de diligência tempestiva do credor, não se aplica ao caso, uma vez que a demora decorreu exclusivamente da falta de impulso processual pelo Apelado.

Argumenta que, mesmo quando intimado para se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição, o Apelado permaneceu inerte, não requereu providências eficazes para a localizá-lo antes do transcurso do prazo prescricional.

Alega, ainda, que a sentença proferida com base em citação inválida afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Relembra que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aduz que a fixação de encargos legais na sentença configura
bis in idem
, pois o valor da dívida (R$45.361,14) já é composto por atualizações monetárias.

Razão não lhe assiste.

Conforme dispõe o ordenamento jurídico, a prescrição configura-se como a perda do direito de ajuizar uma Ação em decorrência da inércia do titular durante o prazo fixado em Lei, nos termos dos artigos 189 e 206 do Código Civil.

No caso das Ações de Cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos. Todavia, importante destacar que a prescrição não se consuma automaticamente pela mera passagem do tempo, e deve ser considerada a existência de causas interruptivas ou suspensivas, além da demonstração da efetiva diligência do credor na persecução do seu direito.

No que se refere à citação por edital, o artigo 256, do Código de Processo Civil, estabelece que é modalidade excepcional, admitida quando o citando for desconhecido, estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, ou nos casos expressamente previstos em Lei.

O § 3o, do citado dispositivo legal, exige que antes de o Juiz autorizar a citação por edital, sejam esgotadas todas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviço público.

Na hipótese, diferente do que sustenta o Apelante, o Banco Apelado adotou as providências cabíveis e necessárias para citá-lo. Não permaneceu inerte.

A cada nova tentativa frustrada de citação pessoal, apresentou novos endereços e requereu diligências, conforme se constata da sequência processual relatada neste voto.

Ademais, diferente do que alega, constatada a existência dos requisitos legais, o Juiz pode, de ofício, determinar a citação por edital, ainda que não haja requerimento expresso da parte interessada, em estrita observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional (art. 4o do CPC).

No caso, a citação editalícia somente foi ordenada depois de findadas as tentativas de localização do Apelante, em estrita observância ao comando legal e à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a necessidade de exaurimento dos meios possíveis antes da realização do ato.

Para exemplificar:

PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO. [...] VI -Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2197394 RO 2022/0270061-8, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade na condução do feito que macule a validade da citação realizada, tampouco prescrição da pretensão deduzida.

Ao revés, está demonstrada a efetiva e contínua atuação do Banco Apelante no impulso do processo, o que atrai a incidência do Enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
".

Com efeito, a tese recursal de prescrição direta não merece prosperar, assim como não se verifica afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois a citação se deu de forma válida, respeitando as exigências normativas.

No que se refere aos consectários legais fixados na sentença, indispensável esclarecer que
bis in idem
ocorre quando há repetição de acréscimos ou dupla penalidade sobre o mesmo fato, em desrespeito ao princípio da vedação ao duplo gravame. Todavia, não é esta a hipótese dos autos.

A Ação de Cobrança está fundamentada em duas faturas de cartão de crédito emitidas em favor do Apelante, vencidas em 10/08/2017, com valores respectivos de R$ 42.842,40 (quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) e R$ 358,49 (trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), totalizando a quantia de R$ 45.316,45 (quarenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos). O pedido inicial formulado pelo Banco Apelado consistiu na condenação ao pagamento desse montante, acrescido dos encargos legais.

Ao sentenciar o feito, o Juiz fixou a condenação no valor de R$ 45.361,14 (quarenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), montante que reflete corretamente a dívida vencida, já considerada a incidência de encargos até a data de distribuição da demanda.

Diante disso, não há falar em
bis in idem
ou em duplicidade de encargos, porquanto a incidência de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento da obrigação (10/08/2017) decorre da mora caracterizada pelo inadimplemento do devedor, conforme dispõe o art. 389 c/c art. 406 do Código Civil, recentemente alterados pela Lei no 14.905/2024, que reforçou tal orientação.

Ressalte-se que, em casos de obrigações pecuniárias, a atualização monetária tem como objetivo preservar o valor real da moeda, enquanto os juros moratórios visam compensar o credor pela mora do devedor, ambos devidos a partir do vencimento da dívida, independentemente da propositura da Ação.

Assim, correta a sentença ao determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento das faturas (10/08/2017), não havendo que se cogitar em enriquecimento ilícito do credor, tampouco de duplicidade de atualização.

O Apelante sustenta, por último, a fixação dos honorários advocatícios em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, ao argumento de que a atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial impõe tal condenação, nos termos da legislação pertinente.

Não assiste razão ao Apelante.

Nos termos do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora. Trata-se da regra geral acerca do ônus da sucumbência, a qual visa remunerar o Patrono da parte que obteve êxito na demanda.

É certo que o artigo 72, inciso II, do CPC, estabelece que compete à Defensoria a defesa dos interesses da parte citada por edital, sendo a atuação pautada pelo dever de proteção jurídica do curatelado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, na hipótese de atuação da Defensoria Pública como curadora especial, os honorários advocatícios sucumbenciais somente são devidos quando o assistido for vencedor na demanda, porquanto, nestas situações, há efetivo proveito econômico ou jurídico em seu favor.

Para ilustrar:

[...]
2. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se
vencedor
na demanda.
[...]

(STJ - REsp: 1912281 AC 2020/0336438-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023) (sem destaque no original)

No caso, todavia, não se verifica a hipótese de êxito processual do curatelado/Apelante que justifique a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Dessa forma, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025